Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de quotas do escritório Ávila de Bessa, e determinou a apresentação de balanço especial do referido escritório, bem como a comprovação de oferta das quotas aos sócios, porém indeferiu a aplicação de multa em caso de descumprimento, ao fundamento de que a empresa cujas cotas foram objeto de penhora não é parte no processo. O executado agrava, defendendo a aplicabilidade de multa por descumprimento, pois a intimação para cumprimento da decisão está sendo feita na pessoa do sócio administrador, sendo este parte no processo como executado, bem como porque derivada da desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que há penhora nos autos do processo 022138- 55.2001.8.07.0001, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, porém, se trata de uma mera garantia, razão por que não impede a realização dos demais atos constritivos. Sustenta, ainda, a necessidade de aplicação de multa por ato atentatório de dignidade de justiça, pois, “além do prazo razoável o processo aguarda providências dos Executados para que a penhora das quotas seja concretizada, já existem quatro decisões indeferindo a suspensão das constrições judiciais, e por duas vezes a parte descumpriu ordem judicial proferida por este r. juízo”. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, seja determinada a apresentação, no prazo de 48h, do balanço especial do escritório Ávila de Bessa, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento e a multa do art. 774 do CPC. Preparo regular. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento por perda superveniente do objeto. É a suma dos fatos. Decido. Acolho a preliminar de não conhecimento do recurso. Transcrevo a r. decisão agravada: [...] Indefiro a aplicação de multa conforme requerido pelo exequente na petição ID 141516027, porquanto a empresa cujas cotas foram objeto de penhora não é parte no processo. Não obstante, advirto aos réus que a reiteração de pedidos já apreciados sem que hajam novos fundamentos fáticos poderá ensejar a aplicação de multa. Sucedeu que o MM. Juiz deferiu a penhora de quotas do escritório Ávila de Bessa, e determinou a apresentação de balanço especial do referido escritório, bem como a comprovação de oferta das quotas aos sócios, porém indeferiu a aplicação de multa em caso de descumprimento, ao fundamento de que a empresa cujas cotas foram objeto de penhora não é parte no processo. Recorreu o Exequente, visando a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento, além da multa do art. 774 do CPC. Contudo, posteriormente a interposição do presente recurso, foi proferida decisão suspendendo a exigência da Ávila de Bessa Advocacia apresentar o balanço especial. Veja-se: Na petição de ID152222988 a terceira interessa (ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S) informou que o valor de 1.736.628,04, penhorado no rosto dos autos n. 0022138-55.2001.8.07.0001, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, foi depositado neste Juízo. Informou ainda que a empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S materializou em Ata de Assembleia Extraordinária dos Sócios Realizada em 03 de março de 2023 a liberação em favor dos sócios executados Marcelo e Daniela Bessa a quantia de R$ 1.736.628,04 (ID152222989). Em razão disso, requer a conversão do depósito (ID142171494) em penhora e o reconhecimento da garantia integral do juízo, para que que suspenda as medidas constritivas determinadas anteriormente. Observa-se do ID 152224597 p.23 que a apelação interposta nos embargos à execução de no 0719260-57.2017.8.07.0001 foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, conforme transcrito a seguir: “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para reconhecer excesso de execução nos termos do art. 917, III e § 2o, I do CPC, considerando devida cobrança dos aluguéis e demais débitos apenas até o dia 29/8/2016, valor a ser calculado em liquidação de sentença.” – ID 152224597 p.23 Observa-se que a exequente se manifestou na petição de ID155107514 alegando que o valor cedido aos executados não é suficiente para satisfação integral do débito, pois a dívida em outubro de 2022 consistia no valor de R$ 2.287.845,71. Requereu, em razão disso, o prosseguimento do feito com o prosseguimento das medidas constritivas. Primeiramente, importante destacar que foi reconhecido o excesso de execução, sendo que o marco final da cobrança dos aluguéis e demais débito é a data de 29/08/2016. Não restam dúvidas de que o juízo está garantido até o valor de R$ 1.736.628,04 (ID152222989). Entretanto, apesar de não ser possível a aferição exata do valor devido pelos executados até a referida data, observando os cálculos juntados no ID152222991, constato que o juízo está devidamente garantido. Em razão disso, o prosseguimento das medidas constritivas é desnecessário por ora. Ante o exposto, suspendo a exigência da Avila de Bessa Advocacia apresentar balanço especial. Entretanto, mantenho a penhora das cotas determinadas no ID116749486, pois o valor correto devidos pelos executados ainda não foi apurado. Converto o deposito de R$ 1.736.628,04 (ID152222989) em penhora. Por fim, indefiro o pedido de realização de audiência de conciliação, vez que evidentemente a exequente não pretende realizar acordo. Ademais, as partes podem firmar acordo extrajudicialmente e juntá-lo aos autos para extinção do feito a qualquer momento. À Secretaria: Em razão do requerimento do executado e em observância à decisão da instância revisora, intime-se as partes para apresentarem os cálculos que entenderem devidos, nos termos do art. 509, I do CPC, observados os parâmetros fixados no acórdão mencionado. Assim, tenho que o presente recurso, ao requerer a complementação de decisão posteriormente revogada, perdeu o objeto, por causa superveniente. Observo que o pedido de aplicação de multa por ato atentatório da justiça, ainda se considerado pedido subsidiário e independente, foi objeto de nova decisão posterior e impugnado pelo ora Agravante nos autos do AI0721663-47.2023.8.07.0000, em curso nesta eg. Turma. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator